Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703910-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: JMC PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI - ME D E S P A C H O Compulsando os autos do processo de referência (no 0707046-63.2019.8.07.0001), observo que houve expressa manifestação da parte Agravada sobre o interesse pela autocomposição do conflito, bem como a abertura da Agravante à negociação extrajudicial, por meio de contato com os patronos dela (IDs 87796651 e 88667496 do feito de origem, respectivamente). Como consequência, a d. Magistrada determinou a intimação da Executada/Agravada para que formalize a proposta de acordo por escrito em até 15 (quinze) dias. A referida decisão foi disponibilizada no DJe de 15/4/2021 (IDs 88812232 e 89047152 dos autos de referência, respectivamente). Nesse contexto, intime-se a Recorrente para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, informe se foi possível a autocomposição e se ainda possui interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator